Tribunal: STF
Processo: RHC 80803
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” -PRETENDIDA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO - PEDIDO PREJUDICADO - RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES CONDENADO A PENA NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS (CP, ART. 33, § 2º, “c”) - ESTIPULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIALMENTE SEMI-ABERTO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO.